Tribunal: TJMT
Processo: 0006485-04.2019.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006485-04.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GERLEY PINHEIRO DUTRA - CPF: 804.630.021-72 (VÍTIMA), LENISVALDO FERREIRA DE MOURA - CPF: 040.318.371-51 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §4.o, INC. II, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – OFENSIVIDADE DA CONDUTA E LESIVIDADE DO RESULTADO QUE SE MOSTRAM EXPRESSIVAS – APELANTE REINCIDENTE – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 44 DA TCCR/TJMT

– APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Para a aplicação do princípio da insignificância devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, e esses pressupostos não se fazem presentes na hipótese, tendo em vista que o valor da
res furtiva
ultrapassa o montante de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato – elegido pelo STJ como parâmetro para aferição da insignificância; além disso, o acusado é reincidente e ostenta outros registros criminais ainda em tramitação, sem contar que o crime foi cometido na modalidade qualificada pelo abuso de confiança, a expressar maior reprovabilidade da conduta.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LENISVALDO FERREIRA DE MOURA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LENISVALDO FERREIRA DE MOURA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra /MT, nos autos da ação penal n.o 6485-04.2019.811.0020 – código 304610, que o
condenou
pela prática da conduta tipificada no
art. 155, §4.o, inciso II, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Nas razões recursais disponíveis no ID 24176977, a i. Defesa busca a
absolvição
do apelante por atipicidade da conduta, ante a incidência do
princípio da insignificância
,
alegando que a
res furtivae
é de irrisória expressividade econômica, ao que agrega a assertiva de que a reincidência do agente e a forma qualificada do delito não tem o condão de obstar o reconhecimento da referida benesse.

Em contrarrazões vistas no ID 24176980, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 30618960, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

24176978), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 07/02/2019, por volta das 12h, na rua 21-A, n.o 116-N, Bairro Vila Horizontina, na Comarca de Tangará da Serra/MT, o apelante
LENISVALDO FERREIRA DE MOURA
, imbuído de
animus furandi
, mediante abuso de confiança, subtraiu em proveito próprio 2 (dois) pares de botina, marca rancheira
Boots Kids
, avaliadas em R$ 140,00 (cento e quarenta reais), pertencentes à vítima
Gerley Pinheiro Dutra
, seu ex-sogro, que havia lhe convidado para almoçar em sua residência naquela data fatídica.

Por este fato, o apelante foi denunciado e, ao final da instrução processual,
condenado
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 155, §4o, inc. II, do Código Penal
.

Inconformada, a defesa pleiteia o reconhecimento da atipicidade material da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância, aduzindo que o valor do bem subtraído é de pequena monta e não há incompatibilidade na aplicação do referido instituto apesar da reincidência do apelante e da forma qualificada do crime.

Todavia, o pleito não merece prosperar.

Como se sabe,
o
princípio da insignificância
– corolário dos princípios orientadores de todo o Direito Penal, a exemplo da intervenção mínima, da fragmentariedade e da
ultima ratio
–
incidirá sobre o fato que,

embora
formalmente
, não é
materialmente
típico
, isto é, conquanto se subsuma perfeitamente ao tipo penal incriminador, a lesão ou o risco de lesão ao bem jurídico é tão diminuto que não gera qualquer perturbação social e, de conseguinte, não reclama censura criminal.

O axioma em questão se trata de uma
causa supralegal de excludente da tipicidade do crime
. Logo, o
delito insignificante ou de bagatela resulta na absolvição do agente
com fulcro no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal, por não constituir o fato uma infração penal.

Para a aplicação do princípio garantista em comento, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático proferido sob a relatoria do eminente Min. Celso de Mello nos autos do
Habeas Corpus
n.o 84.412
(DJ 19.10.2004)
, firmou o entendimento de que é necessário a presença concomitante dos seguintes vetores, que se relacionam
não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta
, a saber:
(i)

mínima ofensividade da conduta do agente;

(ii)

nenhuma periculosidade social da ação;

(iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente;
e
(iv)

inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Portanto, não
se está a fazer outra coisa senão observar todas as peculiaridades do caso concreto – a exemplo não só da avaliação, pura e simples, do objeto subtraído, mas, também, da
análise das condições pessoais do acusado e das circunstâncias objetivas que permeiam o crime
– de forma a identificar a necessidade ou não da utilização do Direito Penal como resposta estatal para determinada situação.

Neste ponto, friso que a
análise do comportamento social do agente
, representada pela
contumácia na prática criminosa
, é imperiosa para que o instituto da bagatela não se torne um
incentivo ao crime
, nem constitua uma autêntica
imunidade ao delinquente habitual
, o qual, mediante a pluralidade de condutas, pode acarretar lesão ao
bem jurídico de uma forma global
.

Sendo assim, o princípio da insignificância deve ser repelido quando restarem demonstrados o total desprezo às regras de pacífica convivência comunitária e a escolha do agente pelo caminho mais tortuoso da criminalidade como meio de vida, contribuindo assim para o desequilíbrio social.

Ademais, tem-se por necessária
a análise da classificação da infração penal
, uma vez que
a existência de qualificadoras na imputação obsta a concessão do benefício da bagatela
, porquanto os tipos penais derivados acarretam
maior juízo de reprovabilidade da conduta
e representam mais expressivo grau de lesividade ao bem tutelado, visto que, muitas vezes, congregam a proteção de outros bens jurídicos, para além daquele inerente ao tipo básico.

Não é outro o entendimento encampado pelo Superior Tribunal de Justiça ao interpretar as balizas dessa causa supralegal de exclusão da tipicidade material, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA. REGIME INICIAL ABERTO. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1
.
A reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável (EAREsp n. 221.999/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/12/2015, destaquei).

2.
No caso, trata-se de furto com rompimento de obstáculo praticado por réu que ostenta sentença condenatória transitada em julgado, a qual, nos termos da jurisprudência desta Corte, é sopesada para o afastamento do princípio em comento, ainda que atingida pelo período depurador.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 500.262/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019). Negritei.

Na mesma linha intelectiva tem decidido esse e. Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, II, DO CP) – DENÚNCIA REJEITADA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA (ART. 395, III DO CPP) – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – INCIDÊNCIA DO ABUSO DE CONFIANÇA – PROCEDÊNCIA – CRIME COMETIDO POR EMPREGADO FRENTE AO EMPREGADOR – FUNÇÃO DE VIGILANTE – QUEBRA DE CONFIANÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL (...). Outrossim, o Princípio da Insignificância somente pode ser invocado com sucesso quando presentes seus quatro requisitos que devem ser considerados cumulativamente, tais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Se não atendido o requisito do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do Apelante, ante o abuso de confiança, por ter cometido crime de Roubo dentro do estabelecimento empregador, quando exercia função de vigilante, não há como ser reconhecida a atipicidade material da conduta, com a incidência do referido Princípio
.”
(N.U 1015292-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 30/11/2019). Negritei.

Partindo dessas premissas, e volvendo ao caso concreto,
é
evidente
que o apelante não faz jus à aplicação do princípio da insignificância
.

In casu
, a lesão jurídica provocada pela subtração levada a efeito por
LENISVALDO FERREIRA DE MOURA
não pode ser considerada inexpressiva, já que os objetos subtraídos foram avaliados em
R$ 140,00 (cento e quarenta reais)
, o que representa
aproximadamente 14% do salário mínimo
vigente à época do fato [R$ 998,00 – consoante Decreto n.o 9.661/2019]. Tal montante extrapola aquele considerado como insignificante pela Corte Cidadã, o qual gira em torno de 10% do paradigma citado (
vide
STJ – AgRg no AREsp 1472928/MG. Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO – DES. CONVOCADO DO TJ/PE. QUINTA TURMA. Data do Julgamento 01/10/2019. DJe 08/10/2019).

Além disso, compulsando
as folhas de antecedentes do apelante encartadas ao ID 24176468 e disponíveis no sistema interno informatizado
Primus
, observa-se que possui uma condenação com trânsito em julgado, além de outros procedimentos em trâmite relativos aos mais diversos delitos,
sendo, portanto, contumaz na prática de atividades criminosas.

A propósito, conforme consignado, a reiteração delitiva é
condição que enseja maior rigor estatal em punições subsequentes. Assim,
na hipótese, não há falar em
mínima ofensividade da conduta do apelante,
tampouco em
nenhuma periculosidade social da ação,
muito menos em inexpressividade da lesão jurídica provocada e nem em reduzido grau de reprovabilidade dos seus comportamentos.

Em situação idêntica, assim decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES A DEMONSTRAR A CONTUMÁCIA DELITIVA:
PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.

1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais),
valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada.

2.
O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.

3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.

4. Ordem denegada.”
(HC 133.252/MG, Rel.a: Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, Julgado em 15/03/2016). Destaquei.

Outrossim, não se descuida que
o crime em comento se deu na forma
qualificada
pelo abuso de confiança
, o que,
a priori
, afasta a incidência do princípio da bagatela, a teor do
Enunciado Orientativo n.o 44 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça,
verbis
:
“
A reiteração delitiva ou a
presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
.”
.

Assim sendo, é certo que a análise casuística da hipótese
sub judice
não preenche os vetores jurisprudenciais para aplicação da benesse, bem como

não
é socialmente recomendável
e, ao revés, constituiria
verdadeiro incentivo à recidiva do condenado
, com graves consequências sociais.

Com tais considerações, revela-se descabido o pleito de absolvição por atipicidade material da conduta, devendo ser
mantido
o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LENISVALDO FERREIRA DE MOURA
, mantendo incólume a r. sentença

condenatória proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra /MT, nos autos da ação penal n.o 6485-04.2019.811.0020 – código 304610.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020